Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0704140-64.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO DIVINO DE SOUZA FILHO PACIENTE: GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado João Divino de Souza Filho, OAB/GO n° 36.465, em favor de GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, onde tramita a ação penal no 0701208-14.2021.8.07.0020, na qual figura como réu pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2°, incisos I e IV, do CP e art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código de Penal Brasileiro (homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado). Alega, em síntese, cerceamento de defesa, por decisão que rejeitou pedido de produção de provas formulado em resposta à acusação, bem como excesso de prazo da prisão preventiva, sustentado que o acusado está preso cautelarmente desde 28/02/2022, há mais de 340 (trezentos e quarenta) dias, sendo que a última decisão revisora teria ocorrido em 22/08/2022, há mais de 163 (cento e sessenta e três) dias, o que implica em extrapolação de quase o dobro do prazo legal de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Argumenta que não se trata de feito complexo, sendo o paciente o único denunciado, e que ainda não há data de audiência de instrução designada. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo, expedindo-se alvará de soltura, bem como a reforma da decisão que indeferiu a produção de provas requeridas em resposta à acusação. Anotada distribuição por prevenção de órgão. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Quanto à alegação de excesso de prazo, sua constatação não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, capazes de justificar, ou não, uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, somente após as informações do Juízo Impetrado é que será possível compreender melhor a dinâmica do processo, bem como de eventuais intercorrências em sua tramitação. As informações, igualmente, servirão para esclarecer a alegada extrapolação do prazo para revisão da necessidade da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. Já no que se refere à alegação de cerceamento de defesa, por indeferimento de pedido de produção de provas em ação penal ainda em seu limiar, a inicial não apontou a situação de urgência capaz de justificar a apreciação do tema desde logo, que inclusive exige exame de provas, cujo cabimento em sede de habeas corpus é sempre polêmico. Assim sendo, sobre a alegação de cerceamento de defesa, não desponta periculum in mora que ampare a pretensão liminar. Destarte, ausentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR